Tribunal: TJMT
Processo: 1040700-26.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040700-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEY JOSE DA SILVA - CPF: 544.926.701-06 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1040700-26.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: WANDERLEY JOSÉ DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
WANDERLEY JOSÉ DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 317217360) que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

O embargante apelante arguiu a existência de omissão e obscuridade na decisão colegiada.

Primeiramente, sustenta que o julgado partiu de uma premissa equivocada ao validar o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com base apenas na utilização do crédito pelo consumidor.

Afirma que essa validação ignorou a tese principal da Apelação, que versava sobre a abusividade intrínseca da própria estrutura do contrato de RMC, a qual perpetua a dívida e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, configurando violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e ao princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).

Outrossim, o embargante aponta omissão do
decisum
em relação à violação de outros dispositivos legais federais.

Menciona a ausência de análise sobre a vantagem manifestamente excessiva (artigo 39, inciso V, do CDC) decorrente da dívida 'impagável', a quebra da boa-fé objetiva (artigo 422 do CC) pela conduta do banco ao ofertar produto que leva ao superendividamento, e a inobservância do dever de informação qualificado (artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC), por não esclarecer que os descontos em folha não seriam suficientes para amortizar a dívida em prazo razoável.

Finalmente, o embargante argui obscuridade quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, requerendo esclarecimentos sobre o critério adotado para afastar a alegada desproporção de quase 300% em relação à taxa média de mercado para empréstimo consignado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios acima apontados e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria de direito federal (Id. 319740364).

A instituição embargada defende que não há omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
.

Defende que os embargos não são o meio hábil para rediscutir o mérito da lide, não havendo no
acórdão
qualquer omissão, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

Afirma que a pretensão do embargante é de modificar a decisão do Colegiado, o que deve ser buscado por meio de recurso para instâncias superiores, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência.

Pugna, ao final, pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 322317881).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
” (sic).

Alega o embargante que o acordão apresenta vícios e com tais considerações busca reverter a conclusão do acórdão, alegando que o mesmo incorreu em erro de premissa ao fundamentar sua decisão na utilização do cartão pelo consumidor para saques e compras, sem abordar a tese da abusividade inerente ao contrato de RMC, que, segundo ele, geraria uma "dívida impagável".

Alega, ainda, omissão na análise de dispositivos como os artigos 6º, inciso III, 39, inciso V, 51, inciso IV, e 52, todos do CDC, e o artigo 422 do Código Civil, que tratam da boa-fé objetiva, da vantagem manifestamente excessiva e do dever de informação qualificado.

Por fim, aponta obscuridade quanto ao critério de afastamento da abusividade dos juros remuneratórios.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão:

“(...)
O compulsar dos autos evidencia na contramão dos argumentos defendidos pelo autor,
por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva,
que o apelante se utilizava do cartão com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais, tais como: Supermercado conquista, posto petrofurt, Realmat, Mercearia Castelo, posto cabeça de boi, etc. e saques (Id 304018858 – pág. 19, 27, 28, 34, 41 etc.), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Isso porque como bem pontuado pelo juiz na sentença de origem “
Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença”.
Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos. Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma
.” (sic)

Assim, pelo que se verifica há mero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

Contrariamente à tese do Embargante, o acórdão embargado não se quedou inerte diante das questões suscitadas, mas sim proferiu uma decisão clara e devidamente fundamentada, afastando as premissas defendidas pelo recorrente na Apelação.

A antítese que se depreende da própria decisão colegiada é a de que as alegações de vício de consentimento e abusividade não foram provadas e, portanto, não seriam aplicáveis ao caso concreto, em face da comprovação da ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e da efetiva utilização do cartão.

O
decisum
embargado
ao desprover o recurso, ratificou a Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais do ora Embargante.

O voto condutor do
acórdão
é claro ao afirmar: “
O compulsar dos autos evidencia na contramão dos argumentos defendidos pelo autor, por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva, que o apelante se utilizava do cartão com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais, tais como: Supermercado conquista, posto petrofurt, Realmat, Mercearia Castelo, posto cabeça de boi, etc. e saques (Id 304018858 – pág. 19, 27, 28, 34, 41 etc.), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.
”

Esta análise de provas, que foi determinante, refuta diretamente a alegação de indução a erro ou de desconhecimento da modalidade contratada.

No que tange à alegada obscuridade sobre a abusividade dos juros remuneratórios, o
acórdão
, ao manter a Sentença que desproveu os pedidos, tacitamente afastou essa pretensão.

Se a conclusão foi pela regularidade da contratação e pela ciência do consumidor, e se não houve qualquer constatação de vício na contratação ou de onerosidade excessiva comprovada nos autos, a consequência lógica é a de que as taxas de juros aplicadas foram consideradas legítimas dentro da modalidade contratual, não havendo obscuridade, mas sim uma decisão fundamentada que não acolheu a tese do Embargante.

As provas documentais, inclusive as faturas e os termos contratuais, foram consideradas suficientes para a formação do convencimento.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

Alega o embargante que o acordão embargado apresenta vícios e busca reverter a conclusão deste, justificando que ele incorreu em erro de premissa ao fundamentar sua decisão na utilização do cartão pelo consumidor para saques e compras, sem abordar a tese da abusividade inerente ao contrato de RMC, que, segundo ele, geraria uma "dívida impagável".

Aduz, ainda, omissão na análise de dispositivos como os artigos 6º, inciso III, 39, inciso V, 51, inciso IV, e 52, todos do CDC, e o artigo 422 do Código Civil, que tratam da boa-fé objetiva, da vantagem manifestamente excessiva e do dever de informação qualificado.

Por fim, aponta obscuridade quanto ao critério de afastamento da abusividade dos juros remuneratórios. Esta tese do embargante, em suma, busca que o Tribunal revisite e reinterprete o material fático e jurídico para acolher uma perspectiva que não foi a adotada no julgamento da apelação.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, haja vista que todas as questões levantadas foram regularmente enfrentadas pelo voto condutor, cujos termos seguem abaixo reproduzidos:

“(...) O compulsar dos autos evidencia na contramão dos argumentos defendidos pelo autor,
por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva,
que o apelante se utilizava do cartão com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais, tais como: Supermercado conquista, posto petrofurt, Realmat, Mercearia Castelo, posto cabeça de boi, etc. e saques (Id 304018858 – pág. 19, 27, 28, 34, 41 etc.), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Isso porque como bem pontuado pelo juiz na sentença de origem:

“
Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença”.
Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos. Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma
.”
(sic)

Assim, pelo que se verifica há mero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

Contrariamente à tese do embargante, o acórdão não se quedou inerte diante das questões suscitadas, mas sim proferiu uma decisão clara e devidamente fundamentada, afastando as premissas defendidas pelo apelante na apelação.

A antítese que se depreende da própria decisão Colegiada é a de que as alegações de vício de consentimento e abusividade não foram provadas. Portanto, não seriam aplicáveis ao caso concreto, em face da comprovação da ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e da efetiva utilização do cartão.

O
acórdão impugnado
, ao desprover o recurso interposto pelo ora embargante, ratificou a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais do ora embargante.

O voto condutor do
acórdão
é claro ao afirmar:

“O compulsar dos autos evidencia na contramão dos argumentos defendidos pelo autor, por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva, que o apelante se utilizava do cartão com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais, tais como: Supermercado conquista, posto petrofurt, Realmat, Mercearia Castelo, posto cabeça de boi, etc. e saques (Id 304018858 – pág. 19, 27, 28, 34, 41 etc.), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.”

Esta análise de provas, que foi determinante, refuta diretamente a alegação de indução a erro ou de desconhecimento da modalidade contratada.

Adicionalmente, o
acórdão
tratou da aplicação da legislação consumerista, reconhecendo-a, mas afastando sua incidência específica para reverter o contrato em virtude dos fatos provados.

No voto está consignado que:

“Pois bem. Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor. Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”

Contudo, prosseguiu a decisão:

“No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. O compulsar dos autos evidencia na contramão dos argumentos defendidos pelo autor, por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva, que o apelante se utilizava do cartão com frequência (...)”
(sic)

Por conseguinte, a decisão concluiu que a exceção prevista no próprio CDC (culpa exclusiva do consumidor) se aplicava, afastando a pretensão do embargante.

No que tange à alegada obscuridade sobre a abusividade dos juros remuneratórios, o
acórdão
, ao manter a sentença que desproveu os pedidos, tacitamente afastou essa pretensão.

Se a conclusão foi pela regularidade da contratação e pela ciência do consumidor, e se não houve qualquer constatação de vício na contratação ou de onerosidade excessiva comprovada nos autos, a consequência lógica é a de que as taxas de juros aplicadas foram consideradas legítimas dentro da modalidade contratual, não havendo obscuridade, mas sim uma decisão fundamentada que não acolheu a tese do embargante.

As provas documentais, inclusive as faturas e os termos contratuais, foram consideradas suficientes para a formação do convencimento, e não há menção a provas testemunhais nos autos ou no
acórdão
que pudessem alterar essa compreensão.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há que se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026